Tribunal: TJDFT
Processo: 0732926-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
A Dra. SILVIA QUEIROGA NÓBREGA, que atua como advogada do agravado, informou formalmente sua decisão de abdicar da representação legal, conferida pelo Sr. PAULO HAMILTON SENNA BASTOS (agravado) (ID 51597189). Conforme estabelecido no artigo 112 do Código de Processo Civil, fica estipulado que um advogado tem a prerrogativa de renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove ter notificado o mandante sobre tal decisão, possibilitando que o cliente designe um substituto. No entanto, é importante observar que o parágrafo segundo do mesmo dispositivo legal isenta a necessidade dessa notificação quando a procuração tiver sido concedida a múltiplos advogados e a parte ainda estiver sendo representada por outro profissional, mesmo após a renúncia. Constato que a procuração de ID 137304122 (nos autos de origem) revela que o mandato também foi concedido ao Dr. JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ. Diante do exposto, concedo a solicitação de renúncia apresentada no documento ID 51597189. Preclusa esta decisão, retornem os autos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora